Tribunal: TJDFT
Processo: 0751581-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751581-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIPE CABRAL BERTIN AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PHILLIPE CABRAL BERTIN, contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer de no 0707542-05.2023.8.07.0017, movida em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da Ação Coletiva no 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos (ID 177099469): “Dispõe o art. 104 do CDC que o consumidor pode requerer a suspensão da ação individual, caso seja proposta Ação Coletiva discutindo a relação jurídica em que o consumidor está inserido, a fim de que a decisão proferida na macro lide a ele se estenda. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, que a suspensão pode ser determinada de ofício pelo Juízo, sem que isso configure ofensa aos dispositivos legais que regem a matéria. Confira-se a ementa do julgado repetitivo (Temas 60, 589 e 923): RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE. CORREÇÃO DE SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1.- Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. 2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1o, 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil; e 2o e 6o do Código de Processo Civil, com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008). 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009). Na situação em testilha, foi ajuizada pelo MPRJ, perante a 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a Ação Civil Pública 0871577-31.2022.8.19.0001, em que se discute o descumprimento das ofertas de viagens feitas pela ré, devido aos constantes cancelamentos e adiamentos das datas fixadas dos pacotes turísticos que comercializava no mercado de consumo. No caso em comento, o autor afirma que adquiriu da ré, em 2021, um pacote de viagens para dois passageiros com destino para Punta Cana, pelo preço de R$ 2.979,20. Que, em razão da pandemia, a ré começou a ofertar pacotes promocionais com datas flexíveis. Que, em razão disso, adquiriu o pacote com o período da viagem a ser marcado entre agosto a novembro/2023. Que a ré tinha até o dia 23/01/2023 para se responder a formulário enviado pelo autor com a eleição das datas optadas. Que, contudo, a ré ficou inerte e não marcou a viagem. Assim, o autor pede que a ré seja obrigada a emitir as passagens aéreas e reservar as diárias do hotel em datas sugeridas para março/2024. Como o assunto da presente demanda gerou processos multitudinários e faz parte da macro-lide da ACP proposta pelo MPRJ, determino a SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO até o julgamento de mérito da Ação Coletiva 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4aVara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Anote-se no sistema informatizado.” Em suas razões, o agravante requer, liminarmente, sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que o processo volte ao trâmite normal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede que seja reformada a decisão interlocutória ora recorrida, com o conhecimento e provimento do presente o recurso. Argumenta, em síntese, que o objeto da Ação Civil Pública mencionada pela decisão agravada trata de hipóteses de solicitações de reembolsos, ou seja, a pretensão é distinta do processo de origem, no qual o autor, ora agravante, requer que a empresa agravada cumpra o que foi pactuado (pacta sunt servanda), ou seja, emita as passagens aéreas e as acomodações no hotel contratado em qualquer das 3 sugestões de data apresentadas pelo requerente. Assim, alega que o objeto deste processo é semelhante, porém, distinto da ação coletiva. Aponta que a suspensão compulsória ex officio de ações individuais na pendência de ações coletivas de mesma temática não geraria uma decisão justa, já que é facultado ao juízo suspender ou não o processo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1879314/PR. Portanto, para uma decisão efetiva, adequada, justa e célere, faz-se necessário que o processo tramite regularmente. Argumenta que, considerando que o pacote de viagem foi pago, a empresa deve cumprir sua oferta, disponibilizando uma das datas escolhidas pelo agravante, com a emissão das passagens aéreas e acomodações no hotel. Conclui que se encontra na iminência de sofrer mais prejuízos em suas esferas moral e material em decorrência da suspensão do processo e ato atentatório ao direito consumerista, razão pela qual merece ser reformada a decisão interlocutória de primeiro grau (ID 54084204). É o relatório. Decido. De início, consigne-se que, apesar de a matéria tratada no presente agravo de instrumento (suspensão da ação) não se enquadrar em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, mostra-se possível a interposição e apreciação do agravo de instrumento presente em razão da inutilidade de aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão do processo. Destarte, aplica-se à hipótese o entendimento do STJ no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. O recurso está apto a processamento, porquanto é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54084205). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral ajuizada pelo ora agravante em desfavor da agravada, na qual o autor requer a concessão da tutela de urgência para compelir a requerida a cumprir sua obrigação de fazer, determinando que emita as passagens aéreas do requerente e do segundo passageiro (ida e volta) e as acomodações no hotel contratado em qualquer das 03 (três) sugestões de data apresentadas pelo requerente, sob pena de multa de diária de R$ 1.000.00 (mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas visando o resultado prático correspondente, nos termos do art. 84 do CDC (ID 174442118). Na ocasião, narrou o autor que adquiriu da ré um pacote promocional com data flexível para período futuro e que enviou as datas desejadas conforme orientação da empresa, preenchendo o formulário com 3 (três) sugestões de datas com os pacotes vinculados, mas não obteve resposta da ré. Posteriormente, a ré encaminhou e-mail impondo prazos para remarcação para o ano de 2024, o que não foi acatado pelo agravante. A partir de então foram realizadas diversas tentativas de resolver o conflito amigavelmente, mas todas restaram infrutíferas, razão pela qual o agravante recorreu ao Judiciário. Conforme relatado, o juízo a quo entendeu pela suspensão do processo de origem até o julgamento de mérito da Ação Coletiva 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4aVara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, uma vez que “o assunto da presente demanda gerou processos multitudinários e faz parte da macro-lide da ACP proposta pelo MPRJ” (ID 177099469), do que sucedeu o presente recurso. Sobre a questão posta, assim consigna o art. 104 do CDC: "Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva". Observa-se, assim, que a demanda coletiva não enseja qualquer tipo de restrição ao direito que a parte tem de manejar uma ação individual, já que o Código de Defesa do Consumidor trouxe, de forma expressa, a opção legal do consumidor interessado em escolher se valer ou não dos efeitos da ação civil pública. Em outras palavras, o ajuizamento da ação individual representa renúncia tácita aos efeitos da eventual procedência da ação coletiva. Dentro desse contexto, a suspensão da ação individual é facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. Sobre a matéria, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RENÚNCIA AO DIREITO NA EXECUÇÃO COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. [...] Existe no sistema jurídico brasileiro um microssistema de solução coletiva das controvérsias (processos coletivos) como forma de dar resposta mais célere e uniforme em relação às demandas repetitivas e aquelas que interferem na esfera de interesses de grande número de jurisdicionados. O direito processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa. Pode ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgada extinta, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito. Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva (AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016). Há relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1o, art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990) "os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe". Porém, não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular individualmente em juízo o direito subjetivo. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou se utilizar do título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito de promover ação individual para a discussão do direito subjetivo. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015). Precedente: REsp 1.620.717/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. Ocorre que a ausência de litispendência entre as ações coletiva e individual deve ser reconhecida somente na fase de conhecimento da lide, não se transferindo para a fase de execução dos julgados, sob pena de permitir a satisfação em duplicidade do mesmo direito subjetivo, no caso concreto, o pagamento de valores relacionados às diferenças remuneratórias do índice de 3,17% (artigos 97 e 98 do CDC). [...]. (REsp n. 1.729.239/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018) - g.n. Seguindo a mesma linha, precedentes desta Corte de Justiça: “[...] 2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na ação coletiva, desde que requeira a suspensão do processo (individual), no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ajuizamento da ação coletiva. 2.1. A suspensão da ação individual é, portanto, facultativa e depende de um pedido expresso do autor (consumidor), que, ao ter ciência do posterior ajuizamento de uma ação coletiva versando sobre o mesmo tema, opte por desistir da demanda individual proposta para aderir à ação coletiva. [...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0700598-90.2018.8.07.0007, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 27/02/2023) - g.n. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÕES INDIVIDUAIS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. As ações coletivas não induzem litispendência entre as ações individuais. A lei admite a convivência autônoma e harmônica entre as duas formas de tutela, o que afasta a possibilidade de decisões antagônicas. Os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva (proposta por substituto processual) quanto por ação individual. A ação individual só se suspende por iniciativa do autor. Sem o pedido, a ação individual não sofre efeito da ação coletiva, ainda que o resultado seja benéfico. A ação individual pode ter curso independente da ação coletiva. Reunir os processos gera o risco de tumulto processual. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado. (07004382320178070000, Relator: Hector Valverde 1a Câmara Cível, DJE: 21/03/2017) - g.n. “[...] 2. Subsiste o interesse de agir quando a via eleita é adequada para a pretensão do direito, tendo em vista que os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva, quanto por ação individual, tendo o titular do direito a faculdade de vincular-se ou não à ação coletiva. Entendimento dos artigos 103, inciso III, §2o e 3o, e 104, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...].” (0702198-61.2018.8.07.0003, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 07/12/2018) - g.n. “[...] 3. Não há aplicação compulsória do sistema “opt in” ao caso dos autos. 3.1. O sistema “opt in” não é vinculativo no direito processual brasileiro, sendo que o titular do direito homogêneo (no caso, trata-se de direito do consumidor) tem a faculdade de integrar uma ação coletiva ou, caso queira, ajuizar uma ação individual. Nesta sistemática, se a parte integrar uma ação coletiva, deverá haver a suspensão de eventual ação individual sobre o mesmo tema, conforme prevê os artigos art. 81, 94 e 104 do CDC. [...]” (0710730-62.2020.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 18/08/2020) - g.n. Nesse contexto, tendo em vista a propositura da ação individual em momento posterior ao ajuizamento da ação civil pública, não há que se falar em suspensão da ação de origem, uma vez que evidente a opção do consumidor em ajuizar ação individual e não aderir à coisa julgada a ser formada na demanda coletiva. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para determinar que o processo de origem retome o seu curso regular. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator